Tribunal: TJDFT
Processo: 0038009-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. HORAS-EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. JUROS DE MORA.

I – Consoante os Temas 955 e 1021 do e. STJ, o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar está condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com aporte a ser efetuado pelo participante, o que evidencia a ilegitimidade do patrocinador para integrar o polo passivo da demanda. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

II – Na ação revisional de benefício previdenciário complementar, obrigação de trato sucessivo, estão prescritas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, Súmulas 291 e 427 do STJ. Acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição.

III – Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor, pois a presente ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade.

IV – A revisão do benefício de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pelo participante deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença, REsps 1.740.397/RS e 1.778.938/SP (Tema 1021).

V – As diferenças decorrentes da revisão do benefício previdenciário devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que cada parcela seria regularmente paga e acrescidas de juros de mora a partir da efetiva recomposição da reserva matemática.

VI – Apelação do Banco-réu provida. Apelação da ré Previ parcialmente provida.